Tribunal: STF
Processo: ARE 1564565
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo formalizado por Guilherme Wanderley Lopes da Silva contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. CONSEQUÊNCIAS QUE CONFIGURAM DESDOB RAMENT O DA TENTATIVA VERMELHA DO CRIME DE HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61. "G" DO CP. INVIABILIDADE. CRIME QUE NÃO DECORREU DIRETAMENTE DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO AGENTE. REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DO PATAMAR DA TENTATIVA E SEMI IMPUTABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO PRUDENTE E EQUILIBRADA DO JUIZ. PERDA DO CARGO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 92. I. "B" DO CP). VIABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA REPARATÓRIA. NÃO ACOLHI MENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA PARA A QUANTIFICAÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. DESCONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO IDÔNEO INVOCADO PELO JUÍZO A QUO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE E VOLUNTARIEDADE DE CONTRIBUIR COM A VERDADE DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONFISSÃO PELOS PROCURADORES DO ACUSADO. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA TENTATIVA E SEMI-IMPUTABILIDADE NA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRUDENTE ARBITRAMENTO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-doc. 45)
Os embargos de declaração não foram providos (edoc. 54).
No recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 5º, incisos XXXIX, LIV, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal (edoc. 230).
Destaca-se afronta à ampla defesa e ao contraditório, ante o indeferimento de pedido de sustentação oral no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Articula-se como fato de a pena do recorrente ter sido majorada à míngua de fundamentação idônea.
Aponta-se que “o conjunto fático que embasou a valoração das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria da pena do Artigo 59 do CP, foi o mesmo utilizado para a qualificação por dissimulação na sentença de pronúncia, contrariando, assim, a vedação constitucional ao bis in idem”.
Requer-se, ao final:
    A) Determinar a anulação do acórdão recorrido do E. STJ, diante do impedimento de realização de sustentação oral; 
    B) Determinar a aplicação da causa de diminuição de semi imputabilidade na fração máxima de 2/3, tendo em vista a ausência de fundamentação das decisões de instâncias inferiores. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, pede-se que seja anulado o acórdão recorrido, determinando-se ao E. STJ que julgue o mérito da questão; 

    C) Restabelecer a pena-base no mínimo legal, (i) afastando a valoração indevida da circunstância judicial de culpabilidade e (ii) afastando a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista a ocorrência de bis in idem, já que o mesmo suporte fático foi utilizado para subsidiar o reconhecimento da qualificadora de dissimulação.

Examinados os autos, decido.
Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral  - Tema 339 - relativamente ao art. 93, IX, da Constituição Federal (edoc. 67).
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
 
Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionados. 
Quanto às questões remanescentes veiculadas no apelo extremo, é imperioso concluir que o Tribunal a quo ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:
 
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 
 
“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024). 
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente